Tribunal: TJDFT
Processo: 0711078-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO PROCURADOR DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de declaração da nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do advogado do devedor, sem que tenha havido a notícia a respeito da morte nos autos do processo de origem e a constituição de novo procurador.
2. Na hipótese de falecimento do procurador de qualquer das partes deve haver a constituição de novo representante no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes da regra prevista no art. 313, § 3o, do CPC.
3. Ademais, é preciso destacar que a nulidade deve ser declarada apenas diante da ocorrência de eventuais prejuízos gerados pelo ato praticado em desconformidade com as normas definidoras do devido processo legal, à vista do princípio “pas de nullité sans grief”, cujo significado remete justamente à necessidade de demonstração de prejuízo para que seja declarada a respectiva nulidade. 3.1. Aliás, o legislador pátrio integrou o referido princípio ao ordenamento jurídico brasileiro por meio dos artigos 276, e seguintes, do CPC. Por essa razão a nulidade deve ser limitada à extensão do prejuízo efetivamente experimentados pelos recorrentes.
4. No caso em análise observa-se que o antigo procurador do devedor, ora recorrente, faleceu aos 14 de dezembro de 2019. No entanto, o devedor comunicou ao Juízo singular a ocorrência do referido evento apenas no presente ano, por meio de manifestação elaborada por seu novo mandatário. 4.1. A pretendida declaração de nulidade, após o transcurso de mais de 3 (três) anos do evento morte em questão, redundaria em privilegiar o próprio comportamento contraditório do devedor, o que, logicamente, não pode ser admitido.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.